Tribunal: TJDFT
Processo: 0700545-10.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. TESES DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. AFASTADAS. MATERIALIDADE A AUTORIA DEMONSTRADAS. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovada a autoria e materialidade do crime de furto, por meio do acervo probatório idôneo e suficiente, não há se falar em absolvição com fundamento no artigo 386, IV e VII, do Código de Processo Penal.
2. O resultado do laudo papiloscópico que afirma ser do réu a digital coletada em objeto situado no interior da residência da vítima (posicionado em frente à janela utilizada para acessar o imóvel palco do furto), constitui prova bastante da autoria, apta a validar o decreto condenatório – mormente quando não apresentada versão que justifique o regular ingresso do agente no sítio ou mesmo eventual contato com o item periciado.
3. Firmou-se o entendimento no Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC n. 119.844- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
4. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta examinada (pela aplicação do princípio da insignificância) quando o agente é contumaz na prática de crimes patrimoniais e, ainda, o valor dos bens furtados é – em muito – superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
5. Recurso conhecido e desprovido.